Tribunal: TJDFT
Processo: 0001003-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AÇÃO PENAL EM CURSO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4°, DA LEI N° 11.343.2006). INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO READEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO RÉU E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Nos termos do art. 42, da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação da pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, não implicando em bis in idem a consideração da quantidade de droga para agravar a pena-base e para afastar o redutor de que cuida o art. 33, § 4°, da Lei no 11.343/2006, já que se trata de utilizar um mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades distintas, isto porque os dois vetores guardam aptidão para modular tanto as circunstâncias judiciais, como para avaliar aspectos subjetivos de habitualidade delitiva. Precedentes STJ.

2. No caso, a considerável quantidade de droga, no caso 220g, que dá para 25 porções, e sua natureza crack de maior força prejudicial, além da existência de ação penal em curso pela prática do crime idêntico de tráfico de drogas, demonstram a dedicação a atividade criminosa do réu, o que torna inadequado o benefício do art. 33, § 4° da Lei no 11.343/2006.

3. Restando a pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, imperativa a fixação de regime inicial semiaberto. Inteligência do art. 33, § 2°, "b", do Código Penal.

4. Não preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, não há se falar em substitui da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

5. Recursos conhecidos. Desprovido e o do réu e provido o do Ministério Público.